Tribunal: TJMT
Processo: 1038273-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038273-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANIL DEBORA DE CARVALHO - CPF: 987.022.461-04 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA COMPARECER A DELEGACIA DE POLÍCIA E PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DE ENVOLVIMENTO EM ATO CRIMINOSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO E RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Autora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta última o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa.

3. Ainda que se verifique a ocorrência de fraude, o fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas, em razão dos deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados.

7. Recurso da reclamada desprovido e recurso da parte reclamante provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento de três linhas de telefones ((65) 98463-3920; (65) 98405-5918 e (65) 3041-6889), cadastradas em nome da reclamante e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a empresa reclamada não teria tomado as cautelas e diligências necessárias ao firmar a contratação, ocasionando danos ao reclamante.

A parte reclamante, em razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado para que seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a reclamada requer a reforma da sentença, alegando a ausência de conduta ilícita e prova do dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelas partes.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da responsabilidade da empresa de telefonia quanto ao evento lesivo narrado na inicial, consistente na irregularidade da habilitação de linhas telefônicas em nome da parte autora e na possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais, fixados na origem na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a empresa de telefonia apresentou apenas
printscreen
de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar o vínculo jurídico, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Assim, restou demonstrada a falha do serviço prestado pela empresa de telefonia, uma vez que, ao disponibilizar seu serviço, não forneceu a segurança esperada na coleta dos dados para a contratação de linha telefônica.

Na hipótese, extrai-se que a parte autora fora surpreendida com a existência de três linhas de números (65)98463-3920, (65) 98405-5918 e (65) 3041- 6889, habilitadas em seu nome, as quais foram arroladas em investigação criminal promovida pela Oitava Subdivisão Policial de Paranavaí/PR.

A empresa de telefonia, ora recorrente, não nega ou oferece argumento capaz de rechaçar os fatos, restringindo-se a argumentar que a situação não passa de mero aborrecimento, insurgindo-se contra a caracterização do dano moral e quanto ao valor arbitrado.

Com efeito, a promovente foi intimada pela Polícia Civil a prestar esclarecimentos sobre o mau uso de uma daquelas linhas, sob suspeita de prática ou envolvimento em ato criminoso.

Resta evidente que a responsabilidade pelo evento compete à ré, em razão da má prestação do serviço, porquanto a fraude só foi possível em decorrência da falta de diligência na contratação, a qual deveria tomar as devidas cautelas para evitar ou dificultar situações deste tipo, não restando afastado o seu dever de indenizar o consumidor lesado.

Evidencia-se, assim, que o defeito na prestação do serviço abalou à integridade moral da parte demandante e o dano moral exsurge-se pelos transtornos que a parte enfrentou, ao ter que comparecer perante autoridade policial e prestar esclarecimentos quanto à suposta conduta ilícita decorrente do mau uso das linhas de telefone, indevidamente cadastradas em seu nome.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma para majorar o valor originariamente fixado.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a majoração do valor indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (deze mil reais), valor adequado à realidade fática e está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em especial, atende à finalidade de desestimular, no futuro, a reincidência desse tipo de conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Joanil Débora de Carvalho, para majorar o valor da condenação por danos morais, fixando o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente OI S/A, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021